Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000755-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO RODRIGUES PINTO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário e fixou multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada deve ser mantida em periodicidade diária ou adequada à natureza mensal da obrigação de não fazer, bem como se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, voltada a assegurar o cumprimento da decisão judicial, não se prestando à indenização da parte.
4. A fixação das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo quando excessiva ou insuficiente.
5. Em se tratando de obrigação de não fazer consistente na suspensão de descontos mensais, revela-se inadequada a fixação de multa diária, devendo a incidência ocorrer por evento de descumprimento.
6. O valor de R$ 300,00 mostra-se adequado quando vinculado a cada desconto indevido, preservando a função coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação imposta, sendo inadequada sua fixação diária para obrigações de trato sucessivo com periodicidade mensal. 2. É razoável a fixação de astreintes por evento de descumprimento, quando os atos indevidos se verificam de forma periódica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016676-95.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 24.09.2025; TJBA, AI nº 8033956-79.2025.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, j. 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000755-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravado
JOSE RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator